Tribunal: TJMT
Processo: 1010135-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1010135-76.2020.8.11.0000
Recorrente : COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP
Recorrido: TRANSPORTES MONIQUE LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, ementa id 49186477:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA RODOVIÁRIA – LEI No 11.442/2007 – PRESCRIÇÃO ANUAL RECONHECIDA- PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
“(...)Segundo o entendimento desta Corte Superior, no contrato de transporte rodoviário de cargas, a pretensão de reparação pelos danos porventura ocorridos prescreve em 1 (um) ano, a contar da ciência do sinistro, nos termos do art. 18 da Lei n. 11.442/2007. Precedente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data em que efetivamente ocorre a lesão (ou inobservância) a um direito, mediante o viés objetivo da teoria da actio nata, entendimento esse que foi adotado pelo Tribunal local. Precedente. (...)” (AgInt nos EDcl na Pet 13.114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)” (N.U 1010135-76.2020.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 55991966).
A parte Recorrente sustenta que o aresto viola o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, além da jurisprudência, ao argumento de que no caso em tela aplica-se a prescrição levando em consideração “o prazo quinquenal para a cobrança de fretes relativos a contratos de transporte terrestre de mercadorias”.
Recurso tempestivo (id 57271471) com preparo pago (id 57274987).
Contrarrazões (id 59335997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
In casu, a controvérsia reside no provimento do agravo de instrumento manejado pela Recorrida a fim de que fosse reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão da Recorrente que “contratou os serviços da empresa agravante para a realização do transporte de carga, relativo a 1.200 toneladas de grãos de soja a granel, que estavam programados para os dias 01/02/2016 e 29/02/2016, para leva-los de Sorriso/MT até o Guarujá/SP”.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao prover o recurso a colenda câmara fundamentou pela ocorrência da prejudicial da ação reparatória, justificando que o caso em testilha versa sobre a aplicação de lei especial e essa fixa a prescrição em 01 (um) ano do evento danoso, vejamos (id 49186478):
“A Lei 11.442/2007 dispõe justamente sobre o transporte rodoviária de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e vêm estabelecer assuntos como responsabilidades dos transportadores e, ainda, o prazo prescricional para o ajuizamento das ações de reparação de danos, em um ano. Vejamos:
“Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.”
Nessa senda, considerando o prazo prescricional, aplicado pela Lei especifica que rege a relação jurídica estabelecida no presente processo, tem-se que a ação está prescrita.
Isso porque, a ciência do dano na hipótese, de forma inequívoca, é a data em que estava agendada a retirada dos grãos para iniciar-se o transporte e não fora realizado, ou seja, 01/02/2016 e 29/02/2016, entretanto, a ação fora proposta tão somente em 26/09/2017.
Logo, imperioso o reconhecimento da prescrição.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO EM HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 932 DO CPC/2015.
EVENTUAL MÁCULA FICA SUPRIDA PELO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ATRAVÉS DO ÓRGÃO COLEGIADO. 2. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO DISTRIBUÍDO A ESTA CORTE. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA DO SINISTRO. LEI N. 11.442/2007. TEORIA DA ACTIO NATA. VIÉS OBJETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É iterativa a jurisprudência desta Casa no sentido de que, mesmo não estando o caso previsto em alguma das hipóteses autorizativas do art. 932 do CPC/2015, que permite ao julgador entregar a prestação jurisdicional de forma unipessoal, eventual mácula na decisão singular fica corrigida com o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado respectivo.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, no contrato de transporte rodoviário de cargas, a pretensão de reparação pelos danos porventura ocorridos prescreve em 1 (um) ano, a contar da ciência do sinistro, nos termos do art. 18 da Lei n. 11.442/2007. Precedente.
3. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data em que efetivamente ocorre a lesão (ou inobservância) a um direito, mediante o viés objetivo da teoria da actio nata, entendimento esse que foi adotado pelo Tribunal local. Precedente.
4. Não estando evidenciado o imprescindível fumus boni iuris, necessário à concessão do efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, de rigor o indeferimento do pedido deduzido na tutela provisória de urgência.
5. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso.
6. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na Pet 13.114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 206, § 5o, I, do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ressalta-se, ainda, que embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII